Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por réu condenado ao pagamento de débito decorrente da utilização de cartões de crédito, conforme sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por instituição financeira. O apelante sustenta ausência de contratação válida, impossibilidade de uso dos cartões por estar preso, e ocorrência de fraude bancária. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do débito, custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se há prova suficiente da contratação válida dos cartões de crédito;
(ii) se a ausência de assinatura física ou eletrônica invalida a relação contratual;
(iii) se a alegação de fraude bancária, em razão da prisão do réu, afasta sua responsabilidade pelo débito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação dos cartões foi comprovada por meio de regulamento que prevê adesão mediante desbloqueio e uso, sem necessidade de assinatura física.4. O apelante realizou pagamentos das faturas anteriormente, corroborando a utilização dos cartões e a adesão ao contrato.
5. Não foram apresentadas provas da alegada fraude, como boletim de ocorrência ou perícia técnica.6. Parte das compras foi realizada em Brasília, cidade de residência do réu, e em nome de pessoa a ele vinculada, reforçando a legitimidade das operações.7. Os débitos cobrados referem-se a período anterior à prisão, não havendo óbice à responsabilização pelas obrigações pretéritas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar por meio de desbloqueio e uso, dispensando assinatura física. 2. A ausência de prova da alegada fraude bancária não afasta a responsabilidade do consumidor pelo débito. 3. A prisão do réu não exime o cumprimento de obrigações contraídas anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828377, 0739451-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 20/03/2024.